Tribunal: TJMT
Processo: 1014097-70.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE DOS SANTOS - CPF: 471.156.688-09 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), HELLEN ELOIZA DA SILVA - CPF: 042.090.321-66 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1014097-70.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

15/10/2021

Origem:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A/ VRG LINHAS AEREAS S.A

Recorrido(s):

ALINE DOS SANTOS/ HELLEN ELOIZA DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. COVID-19. FORÇA MAIOR. ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A parte CVC apenas realizou a comercialização das passagens aéreas, portanto, não detém responsabilidade objetiva com as Recorridas.

2.
Trata-se de ação indenizatória em que as Recorridas ALINE DOS SANTOS e HELLEN ELOIZA DA SILVA postulam reparação por danos materiais e morais, em razão de cancelamento de voo realizado pela empresa Recorrente VRG LINHAS AEREAS S.A, comercializado pela empresa CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A, por impedimentos operacionais, de voo que seria realizado na ida em 20 de março de 2021 e com retorno no dia 22 de março de 2021.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4. No caso, o cancelamento do voo ocorreu no início da Pandemia da Covid-19, em que toda a humanidade estava a se deparar com os efeitos da doença e, as empresas aéreas tiveram as suas operações reduzidas.

5. Dessa forma, não é possível verificar a ocorrência de ilícito praticado pelas empresas Recorrentes, tendo em vista que o cancelamento ocorreu por condições de força maior.

6. Verifico a falha na prestação de serviço por parte da Recorrente Gol, apenas na prestação de assistência material, portanto, tem o dever de reembolsar as consumidoras pelo valor pago para a aquisição das passagens aéreas não ressarcidas.

7. Dessa forma, os danos materiais na quantia de R$ 788,38 (setecentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos) restaram comprovados e devem ser restituídos em até 12 (doze) parcelas pela Recorrente Gol, a partir da data em que o voo foi cancelado.

8. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

9.
Em que pese as Recorridas fossem viajar para a comemoração do aniversário da mãe, por certo que, o cancelamento ocorreu em condições de excludente de responsabilidade, como o caso de força maior.

10. Danos morais não configurados.

11. Sentença parcialmente reformada.

12. Recursos conhecidos e da CVC provido e da Gol parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que as Recorridas ALINE DOS SANTOS e HELLEN ELOIZA DA SILVA postulam reparação por danos materiais e morais, em razão de cancelamento de voo realizado pela empresa Recorrente VRG LINHAS AEREAS S.A, comercializado pela empresa CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A, por impedimentos operacionais, de voo que seria realizado na ida em 20 de março de 2021 e com retorno no dia 22 de março de 2021.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação solidária das Recorrentes em danos materiais no valor de
R$ 788,38 (setecentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos)
, bem como danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada uma das recorridas.

As Recorrentes interpuseram Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelas Recorridas e subsidiariamente a redução dos valores fixados na sentença.

As Recorridas regularmente intimadas para apresentar as contrarrazões, manifestaram pela manutenção da sentença de origem.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a parte Recorrente CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A é ilegítima para figurar no polo passivo, eis que não detém responsabilidade objetiva perante as consumidoras, tendo em vista que apenas procedeu com a comercialização das passagens aéreas.

Dessa forma o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Recorrente CVC é medida impositiva.

No mérito, verifico que o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, em relação ao ressarcimento dos valores pagos para a aquisição da passagem aérea.

Nestas circunstâncias, no que pertine aos danos materiais pela falta de assistência material, deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Todavia, no que tange a forma de restituição e a condenação em danos morais, a sentença de origem merece ser reformada.

Inicialmente, a devolução do valor pago pelas consumidoras deverá observar as regras previstas no artigo 3º da MP 925/2020, vigente a época da contratação, a qual estabelece que as empresas aéreas possuem o prazo de 12 (doze) meses para efetuar o reembolso do valor pago:

Art. 3º O prazo para o reembolso do valor relativo à compra de passagens aéreas será de doze meses, observadas as regras do serviço contratado e mantida a assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

§ 1º Os consumidores ficarão isentos das penalidades contratuais, por meio da aceitação de crédito para utilização no prazo de doze meses, contado da data do voo contratado.

Nesse sentido, o valor da condenação em danos materiais deverá ser restituído as Recorridas em até 12 (doze) meses, em observância a regra legal mencionada, no prazo a partir da data do cancelamento do voo.

Já em relação aos danos morais, o mero cancelamento do voo não enseja a indenização por danos morais e, em que pese as Recorridas fossem comemorar o aniversário da mãe, entendo que a situação vivenciada ocorreu em situação de excludente de responsabilidade, qual seja, a força maior em razão da Covid-19.

É notório que em março de 2021, as atividades comerciais de empresas aéreas foram reduzidas drasticamente com a finalidade e evitar aglomerações e a disseminação da Covid-19, portanto, o cancelamento do voo das Recorridas decorreu de condição alheia a vontade das Recorrentes e consequentemente excluir o dever reparatório.

A situação posta nesses autos se reflete apenas como mero inadimplemento contratual, o que não viola o direito inerente a personalidade das Recorridas.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria se posiciona:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO.

AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de bagagem.

2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.

3. O propósito recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser majorado.

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).”

Por tais considerações, julgo improcedente o pedido de danos morais formulado pelas Recorridas.

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos, ante a tempestividade e,
reconhecer a ilegitimidade passiva da Recorrente CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A, e julgar extinto, sem resolução de mérito em relação a ela,
no mérito DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso da VRG LINHAS AEREAS S.A para reformar parcialmente a sentença para determinar que a restituição do dano material deverá ocorrer até 12 (doze) meses a contar da data do cancelamento do voo, bem como julgar improcedente o pedido de danos morais formulado pelas Recorridas.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021